Tribunal: TJDFT
Processo: 0743869-60.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. NÃO COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR (ART. 373, I, CPC). REVELIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pelo autor contra a sentença proferida em sede de ação de conhecimento, pela qual julgou improcedente o pedido de condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.
2. O cerne da controvérsia consiste em verificar se o apelante/autor comprovou o fato constitutivo do seu direito consistente na ocorrência de danos materiais e morais.
3. Dispõe o art. 373, II, CPC “O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; não tendo o autor/apelante se desincumbido de tal ônus. Adicionalmente, a inexistência de apresentação de contestação pelo réu/apelado, por si só, não afasta o dever do autor em demonstrar o fato que deu origem ao direito pretendido.
4. A revelia do réu não exime o autor/apelante de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, como bem observou o Magistrado “a revelia não importa a procedência automática do pedido e não exime o requerente de demonstrar o direito vindicado”. 4.1. No caso, as provas juntadas aos autos, não comprovam o fato constitutivo do direito do autor, qual seja agressão física e moral, razão pela qual mantenho a sentença de improcedência.
5. Recurso conhecido e desprovido.